Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-74.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001528-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AGENTES PRISIONAIS PARA DETERMINADA UNIDADE PRISIONAL DO ESTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concretização das políticas públicas de segurança pelo ente Estatal, mediante a lotação de agentes penitenciários de forma proporcional ao número de pessoas segregadas nas cadeias públicas seja exigência constitucional (art. 144 da CF), para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Entrementes, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

2.
In casu
, a concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de
servidores
na unidade prisional, implicaria em possível ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de poder violar o Princípio da
Separação
dos
Poderes
, poderia resultar no
enfraquecimento da segurança pública de outras cidades deste Estado, o que não se pode consentir.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001831-10.2019.8.11.0005 ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente na determinação de que o ora Agravado nomeie os candidatos aprovados no cargo de Agente Penitenciário para solucionar o déficit do quadro de funcionários para a Cadeia Pública de Diamantino-MT; bem como comprove nos autos por meio de informações ou relatórios sintéticos o cumprimento de tais obrigações, descrevendo as medidas e providências práticas e operacionais adotadas.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, com preceito cominatório de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo, por meio de nomeação, a designação de candidatos aprovados em concurso público, a lotação de, ao menos, 7 (sete) agentes penitenciários na cadeia pública de Diamantino-MT.

Assevera o desacerto da decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que a probabilidade do direito está sedimentada no art. 144 da Constituição Federal, uma vez que
a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, que não é efetivada somente pelas Polícias, mas também por outros órgãos, assim como os agentes prisionais, responsáveis pela vigilância e manutenção dos segregados
.

Sustenta que,
o reforço do efetivo da cadeia pública de Diamantino (seja com o adequado número de agentes) é de extrema importância também por se tratar de região que a criminalidade é alta, havendo inúmeros problemas locais relacionados a furtos, roubos, assassinatos, violência em geral etc, demonstrando que a cadeia pública, a qualquer momento, pode ser alvo de ação criminosa, seja para roubar os armamentos existentes no local ou para resgatar eventual segregado.

Afirma que, a Unidade Prisional existente no Município de Diamantino com capacidade para 20 (vinte) detentos, encontra-se atualmente lotada com 70 presos, de forma que demonstra a necessidade de agentes penitenciários no quadro de servidores e por plantão deveria ser aumentada de forma proporcional a esse número, ressaltando que o pedido formulado se refere a um patamar mínimo.

Destaca o cabimento de controle pelo Poder Judiciário ante a omissão do ente público em seus deveres constitucionais.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, no sentido de se impor a obrigação de fazer consistente em promover a lotação de, pelo menos, 7 (sete) agentes penitenciários na cadeia pública de Diamantino e; no mérito, pelo provimento do recurso,
reformando-se em definitivo a decisão combatida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O recurso é tempestivo e dispensa preparo, nos termos do artigo 77 do RITJMT.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 34862981.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 37359472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 38018998, manifestou pelo provimento do recurso, ressaltando que,
o Agravado possui o dever legal de prestar serviço de segurança pública com eficiência e qualidade
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001831-10.2019.8.11.0005 ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente na determinação de que o ora Agravado nomeie os candidatos aprovados no cargo de Agente Penitenciário para solucionar o déficit do quadro de funcionários para a Cadeia Pública de Diamantino-MT; bem como comprove nos autos por meio de informações ou relatórios sintéticos o cumprimento de tais obrigações, descrevendo as medidas e providências práticas e operacionais adotadas.

Ao indeferir o pedido de antecipação da tutela de urgência, o Magistrado Singular consignou que,
o Estado se manifestou quanto ao pedido liminar em id. 26260905, acostando aos autos resposta ao Ofício n° 2102/2019/BAG/SAAP/SEJUDH, onde se infere que “as nomeações dependem de disponibilidade econômico-financeiro do Estado, além do respeito ao limite prudência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e Emenda Constitucional 81/2017, desta feita diante a situação de calamidade pública em que o Estado se encontra” (id. 26260910).

Destacou, ainda, que,
restou demonstrada a excepcionalidade do descumprimento do encargo público previsto na Constituição Federal, porquanto a Nota Técnica n° 083/2018 – SATE/SEFAZ (id. 26260912), que trata a situação fiscal do Estado de Mato Grosso, evidencia a grave crise financeira e fiscal que se encontra o Estado de Mato Grosso, noticia também a ausência de recursos disponíveis em caixa para novas despesas e obrigações, uma vez que todos os esforços financeiros do Estado, no momento, devem ser para quitar despesas obrigatórias, bem como buscar o equilíbrio fiscal e financeiro entre receitas e despesas; ressalto que em Ofício n° 3193/GSF-SEFAZ-MT/2018 a SEFAZ consigna-se que “em face da demonstração do fluxo de caixa, fico evidenciado que a situação fiscal do Estado, retratando que recursos são insuficientes para honrar as despesas obrigatórias (pessoal, dívida, duodécimos), pagar as despesas de custeio, e ainda adimplir com os pagamentos aos fornecedores.” (Id. 26260911).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal não se encontram presentes. Em verdade, para a reforma da decisão combatida, necessário se faz analisar a verossimilhança das razões de direito alegadas.

Antes de mais nada, faz-se aqui a ressalva de que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de primeiro grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

Pois bem.

É cediço que, a efetivação dos direitos fundamentais e sociais não se encontra condicionada à conveniência política do administrador público, devendo ser efetivada mediante a realização de políticas públicas, que assegurem a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Não se olvida, ainda, que,
a concretização das políticas públicas de segurança pelo ente Estatal, mediante a lotação de agentes penitenciários de forma proporcional ao número de pessoas segregadas nas cadeias públicas seja exigência constitucional (art. 144 da CF), para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Entrementes, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

No caso específico dos autos, a pretensão da exordial da demanda consiste em obrigar o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, a nomear
os candidatos aprovados no cargo de Agente Penitenciário
e designar, pelo menos 07 (sete) para atuar
na cadeia pública de Diamantino-MT, com base nas conclusões do
Inquérito
Civil
de nº 000814-022/2019 com o intuito de apurar a insuficiência de efetivo de Agentes Penitenciários na Unidade Prisional de Diamantino.

Tal fato restou demonstrado e não é controverso, uma vez que à época do ajuizamento da ACP, a Cadeia Pública de Diamantino que possui capacidade para 20 (vinte) detentos estaria com lotação de mais de 70 (setenta) presos, sendo que por recomendação da Resolução n. 01/2009 do Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária, tem-se como ideal a proporção mínima de 5 (cinco) presos por agente penitenciário, e a realidade da unidade prisional seria de 2 (dois) Agentes Penitenciários, por plantão.

Entretanto, a concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de
servidores
na referida unidade prisional, implicaria em possível ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de poder violar o Princípio da
Separação
dos
Poderes
, poderia resultar no
enfraquecimento da segurança pública de outras cidades deste Estado, o que não se pode consentir.

Como consignei na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso
,
ainda que a
questão envolva a necessidade patente de nomeação de novos agentes penitenciários para a cadeia pública de Diamantino, ante a superlotação, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LOTAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DE BETIM - INSUFICIÊNCIA DO QUADRO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES - MÉRITO ADMINISTRATIVO - CALAMIDADE FINANCEIRA DO ESTADO - LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO - RECURSO PROVIDO
.
A concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de servidores, implicaria em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar em prejuízo ao serviço público almejado.
A liminar contra o ente público não deve esgotar o objeto da ação ou ser tomada sem sua oitiva, em observância à Lei nº 8.437/92. O efeito translativo do recurso cinge-se às questões de ordem pública, sendo impossível sua aplicação para a análise da questão de mérito da ação de origem, pois acarretaria em supressão de instâncias. Recurso conhecido e provido.

(TJMG - AI: 10000190772046001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]

In casu
, não obstante a relevância da deficiência apontada pelo
Parquet
Estadual, entendo que não estão demonstradas a ilegalidade ou a destinação diversa no ato de distribuição de efetivo dos Agentes Penitenciários pelo Estado de Mato Grosso, até mesmo porque na Comarca de Diamantino se encontram lotados 15 (quinze) Agentes Penitenciários, conforme reconhecido pelo próprio Agravante na inicial da ACP; razão pela qual, não se justifica a ingerência do Poder Judiciário, o que, nessa hipótese, afrontaria o princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2
o
, da CF.

Com efeito, a escolha lotação de servidores constitui ato discricionário, realizado segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo vedada qualquer ingerência por parte do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA –
DESIGNAÇÃO DE DELEGADO PARA ATUAÇÃO EM COMARCA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
– RECURSO PROVIDO. No caso concreto, o pedido formulado pelo Parquet Estadual se refere à lotação de Delegado de Polícia, com dedicação exclusiva, para atender aos munícipes e realizar atividades policiais na localidade indicada, conquanto não há falar em incompetência do Juízo, pois não se verifica dano regional apto a justificar a aplicação do artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O cumprimento de decisão liminar não implica perda do objeto da demanda. A concessão da antecipação da tutela não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.
Não demonstrada a ilegalidade ou destinação diversa, no ato de distribuição do efetivo policial pelo Estado de Mato Grosso, que justifiquem a ingerência do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º, da Constituição Federal
.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10124923420178110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/6/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/6/2018). [Destaquei]

Ademais, verifica-se que a questão é complexa e demanda dilação probatória, devendo ser analisada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessarte, nessa fase de cognição sumária, demonstram-se ausentes os requisitos para a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/2015.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020